Tribunal: STF
Processo: ARE 1434232
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, X E XLI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AGENTES MANTIDA - CONDUTA DE UM DOS APELADOS QUE SÉ AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343106. - Se as provas carreadas para os autos se mostram frágeis e duvidosas quanto à autoria delitiva, em obediência ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe. - Constatada a posse do entorpecente para exclusivo consumo, deve ser desclassificada a conduta para o delito menos gravoso, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X e XLI, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “condenar o recorrente pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343106 viola os princípios da subsidiariedade, fragmentariedade, intervenção mínima, adequação e proporcionalidade, pois o fato de alguém adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substância entorpecente, para consumo próprio, não coloca de maneira alguma a saúde coletiva em risco de dano”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282 do STF. 



    Interposto o presente recurso e remetido o feito à este Tribunal, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659 - Tema 506.



    O Tribunal a quo remeteu novamente os autos à esta Suprema Corte, considerando que “a matéria tratada no tema n° 506, acima aludido, não foi alvo de debate pelo Colegiado, o que ensejou a inadmissão do presente apelo”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, conclui-se dos autos que a parte recorrente se furtou em prequestionar os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões do apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.



    Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da questão constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC 41/2003 PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS SEM RESPALDO EM LEI ESPECÍFICA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    IIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.121-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/11/2021)



    Ademais, mostra-se importante destacar que que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema não ilide a análise dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedente: RE 626.328-AgR, Rel. Mim. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/06/2011. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente